Tribunal: TJPA
Processo: 0801826-66.2020.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0801826-66.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: JOAO PEREIRA VALENTE

AUTORIDADE: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 25 DA LEI N° 12.016/2009 RESTRITA À FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL PREVISTA NO ARTIGO 85, §1° DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. CABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO CLARA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DISCUTIDA.

PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão, contradição e obscuridade, a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. A aplicação do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 restringe-se à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a legitimidade passiva deixa de ser da autoridade impetrada e passa ser do ente público ao qual aquela encontra-se vinculada. Incidente a regra geral do art. 85, § 1º, do CPC, que autoriza o cabimento dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento, ainda que derivada de mandado de segurança.

3. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

4.
Por fim, quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. Min. Cármen Lúcia, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. Felix fischer.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado,
à unanimidade de votos,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto

por
JOÃO PEREIRA VALENTE
, em face do
Acórdão
(id 9395808) de minha lavra, que conheceu e julgou procedente os
Embargos à Execução em Mandado de Segurança
(proc. n° 0801826-66.2020.814.0000), opostos pelo Estado do Pará, assim ementado:

“EMENTA
: EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACÓRDÃO N° 38.702 DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DESTE E. TJ/PA. DECISÃO JUDICIAL ASSEGURANDO AO IMPETRANTE, OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO (SAGRI) A PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS DE FORMA ISONÔMICA EM RELAÇÃO A SERVIDORES QUE OCUPAVAM CARGOS COM A MESMA ATRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DO ENTÃO VIGENTE ART. 122 DA LEI ESTADUAL N° 5.810/94. PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELO SERVIDOR, A PARTIR DE JANEIRO DE 2012. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PELO ESTADO DO PARÁ DO DISPOSTO NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE REAJUSTE AUTOMÁTICO DOS VENCIMENTOS COM RELAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO, POR NÃO TER SIDO DETERMINADA NO ACÓRDÃO EXEQUENDO E POR SER INCONSTITUCIONAL, CONFORME CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N° 04 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EXTINTA. À UNANIMIDADE.

1.

Embargos à execução de título judicial (Acórdão n° 38.702). o Exequente pretende obter a diferença de valores entre os vencimentos por eles percebidos, a partir de janeiro de 2012, referente ao valor de 8,5 salários-mínimos, alegando o descumprimento pelo Estado do Pará do que decidido no Acórdão n° 38.702, transitado em julgado em 22/02/2000.

2.

Não merece acolhida a pretensão executória do Exequente, uma vez que não houve, no Acórdão n° 38.702 indexação de sua remuneração a múltiplos de salário-mínimo, a ensejar a atualização automática de seus vencimentos, o que seria inconstitucional nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

3.

O Acórdão n° 38.702 das Colendas Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal concedeu a segurança para garantir a isonomia entre servidores que tinha as mesmas atribuições, nos termos do então vigente art. 122 da Lei Estadual n° 5.810/94.

4.

O Exequente não comprovou que o Estado do Pará estaria descumprindo o que decidido no Acórdão n° 38.702, que determinou apenas a observância da isonomia entre os servidores e não a vinculação de sua remuneração a 8,5 salários-mínimos.

5.

Segundo a orientação do colendo STF, é garantido ao servidor público receber mensalmente remuneração total nunca inferior ao salário-mínimo, não podendo ser assegurada a equiparação do vencimento-base ao salário-mínimo, sob pena de operar vinculação proibida na parte final do inciso IV, do art. 7º, da Constituição Federal e teor da Súmula vinculante nº 04.

Precedente desta Corte de Justiça. Condenação do Exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência.

6.

EMBARGOS À EXECUÇÃO CONHECIDOS E JULGADOS PROCEDENTES, PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO PRETENDIDA. À UNANIMIDADE.”

Em suas
razões recursais
(id 9756513), o embargante argumenta a existência de omissão no julgado, alegando a inadequação da fixação de honorários advocatícios de sucumbência em sede de Mandado de Segurança, nos termos do artigo 25 da Lei n° 12.016/2009 e na Súmula n° 105 do STJ.

Suscita o prequestionamento da matéria.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos Embargos de Declaração para sanar omissão apontada para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência (id 9756613).

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
aos Embargos de Declaração, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 9861801).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Como é cediço, o artigo 1.022 do CPC, dispõe sobre o cabimento dos embargos de declaração, senão vejamos:

“
Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”.

O embargante alega a existência de omissão no Acórdão recorrido defendendo a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários em sede de mandado de segurança.

Todavia, a irresignação não merece prosperar, devendo ser mantido integralmente o Acórdão guerreado, inexistindo a omissão apontada, como passo a demonstrar.

Inicialmente, esclareço que esta Relatora não olvida quanto ao disposto no artigo 25 da Lei n° 12.016/2009 e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, no sentido de que na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios, entretanto, não é o caso dos autos, em que a parte autora, ora embargante, apresentou pedido de Cumprimento de Sentença e o Estado do Pará interpôs Embargos à Execução, os quais foram julgados procedentes, conforme a ementa do Acórdão recorrido acima transcrita.

Como é cediço, o mandado de segurança é regido por lei especial somente na fase de conhecimento, sendo que, a fase recursal e a fase de cumprimento de são regidas pelo Código de Processo Civil.

Por oportuno, transcrevo o disposto nos artigos 85, §1° do CPC, relativo ao cabimento de honorários advocatícios de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, senão vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

(...)

§1°
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não
, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(grifei)

Do exame dos autos, pela simples leitura da decisão embargada, observa-se que consta um tópico específico relativo à fixação dos honorários advocatícios, no qual restou consignado expressamente que o Estado do Pará opôs Embargos à Execução e o autor restou vencido na demanda, devendo arcar com o ônus da sucumbência.

Nesse contexto, verifica-se que a fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença em sede de mandado de segurança possui amparo legal no artigo 85, §1° do CPC, bem como, a aplicação do artigo 25 da Lei n° 12.016/2009 restringe-se a fase de conhecimento.

Nessa linha de entendimento, cito a recente jurisprudência pacífica do C. STJ quanto ao cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ainda que originada de mandado de segurança, nos termos do artigo 85, §1° do CPC, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SUPERVENIENTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA FIRMADO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NA REVISÃO DA PORTARIA ANISTIADORA INSTAURADA PELA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL A RESPEITO.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009 RESTRITA À FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL CONSTANTE DO ART. 85, § 1º, DO CPC
.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação segundo a qual é possível a revisão do ato administrativo de concessão das anistias políticas quando evidenciada, de formal cabal, a ausência de motivação exclusivamente política, e a despeito de transcorrido o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei nº 9.784/99. Assim, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução (e o cancelamento da requisição de pagamento eventualmente expedida).

2. Mostra-se desnecessário aguardar o trânsito em julgado para fins de aplicação do paradigma firmado em sede de repercussão geral. Precedentes.

3. Inexiste notícia nos autos de que a anulação do ato anistiador esteja sendo discutida judicialmente em ação autônoma, tendo as recorrentes sido intimadas por duas ocasiões para trazer essa informação aos autos, ônus da qual não se desincumbiram.

4.
A aplicação do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 restringe-se à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a legitimidade passiva deixa de ser da autoridade impetrada e passa ser do ente público ao qual aquela encontra-se vinculada. Incidente a regra geral do art. 85, § 1º, do CPC, que autoriza o cabimento dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento, ainda que derivada de mandado de segurança
.

5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl na ExeMS: 12744 DF 2009/0035798-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)” (grifei).

No que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Por outro lado, o CPC admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Portanto, claramente, inexiste a omissão apontada no acórdão embargado, diante da manifestação de todos os pontos debatidos nos recursos, de forma suficientemente clara e fundamentada acerca das razões do julgamento emanado e a conclusão adotada, devendo ser mantido o comando da decisão que condenou o autor/embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO, inclusive para fins de prequestionamento
, para manter integralmente os termos do Acórdão guerreado, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá o presente despacho como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/08/2022